Tribunal: TJDFT
Processo: 0732301-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732301-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a agravante não colacionou aos autos a inicial do presente recurso, tendo anexado tão somente um julgado desta Corte de Justiça, os atos constitutivos da recorrente, procuração e respectivo preparo. A ausência de petição inicial foi ratificada pela certidão de ID 39721908. Contudo, em observância ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/2015 e nos termos do disposto no art. 932, parágrafo único, do mesmo diploma legal, intime-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para promover a regularização do presente recurso, colacionando sua inicial, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator